Tribunal: TJMT
Processo: 1004280-21.2024.8.11.0051
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004280-21.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 880.878.751-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELMA ANTONIA DA SILVA - CPF: 024.437.561-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. PROFISSÃO DE OURIVES. ENTREGA VOLUTÁRIA DO BEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INVERSÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE.
IMPROCEDÊNCIA. MAJORANTE EM RAZÃO DO OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. MANUTENÇÃO.
PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE APLICADA
. IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIARIA PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO.
IMPROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, § 1º, III, do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída que foi por duas penas restritivas de direito consistente em interdição temporária de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos, por ter se apropriado de pulseira de ouro entregue por cliente para confecção de nova joia. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, afastamento da majorante, redução da fração aplicada, redução da prestação pecuniária e manutenção do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar-se:

2.

Há insuficiência probatória diante da ausência de perícia técnica sobre a joia.

3.

Está caracterizada a apropriação indébita.

4.

Incide a causa de aumento pelo recebimento da coisa em razão do ofício.

5.

A adequação da prestação pecuniária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A materialidade e a autoria delitiva são comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de avaliação indireta e prova oral colhida, inclusive confissão extrajudicial do réu.

7.

O depoimento da vítima é coeso e harmônico, demonstrando a entrega da joia ao acusado e a posterior recusa injustificada de devolução, evidenciando a inversão da posse.

8.

A ausência de perícia técnica sobre o material e peso da joia não afasta a tipicidade, pois o crime de apropriação indébita se consuma com a inversão da posse de coisa alheia móvel, sendo suficiente a prova da
entrega e da não restituição.

9.

O dolo de assenhoramento definitivo é evidenciado pelas sucessivas justificativas protelatórias, contradições do réu e sua evasão, além da confissão de que recebeu o bem e não o devolveu.

10.

A palavra de policiais é meio de prova idôneo
quando ratificada por outros elementos, conforme entendimento consolidado.

11.

Incide a majorante do art. 168, § 1º, III, do Código Penal, pois a vítima entregou o bem ao acusado em razão de seu ofício de ourives, sendo a profissão determinante para a obtenção da posse.

12.

A fração de aumento de 1/3 é fixa e vinculada à previsão legal, não sendo possível sua redução.

13.

A prestação pecuniária fixada em três salários-mínimos é proporcional, considerando o prejuízo causado e a condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A ausência de perícia técnica não afasta a configuração do crime de apropriação indébita quando comprovadas a entrega do bem e a recusa de devolução.

2.

Configura-se a apropriação indébita com a inversão da posse e o
animus
de assenhoramento definitivo.

3.

Incide a majorante do art. 168, § 1º, III, do Código Penal quando o bem é entregue em razão do ofício do agente.

4.

A fração de aumento prevista no art. 168, § 1º, do Código Penal é fixa e não admite redução judicial.

5.

A prestação pecuniária deve observar a proporcionalidade entre o prejuízo causado e a capacidade econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168, caput e § 1º, III; CP, art. 45, § 1º; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 387, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1001135-98.2021.8.11.0038, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 4ª Câmara Criminal, j. 07/04/2026;

TJDFT, Apelação nº 0717516-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 08/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HELIO PEREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito consistente em uma interdição temporária de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais e uma prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, fundamentada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando a ausência de perícia técnica sobre o material e o peso da joia. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no § 1º, inciso III, do artigo 168 do Código Penal; a redução da fração de aumento aplicada; a redução da prestação pecuniária para o mínimo legal e a manutenção do direito de recorrer em liberdade. (id. 349924924).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(id. 349924927).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pelo
desprovimento
do recurso (id. 362022868).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que:

“FATO(S) CRIMINOSO(S)

Consta do incluso inquérito policial que,
entre o final do ano de 2022 e o dia 12/11/2024
, na empresa denominada “Relojoaria Brilho Joias”, situada na Rua Teresina, nº 769, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
, apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tinha posse em razão do ofício de ourives, consistente em uma pulseira de ouro, pesando aproximadamente 12 gramas, descrita no termo de declaração de ID Num. 176306489, avaliada, parcialmente, em R$ 2.868,00, conforme auto de avaliação indireta de ID Num. 180787276, de propriedade
da ofendida Joelma Antônia da Silva.

EXPOSIÇÃO DO(S) FATO(S) CRIMINOSO(S)

Segundo restou apurado, o denunciado era proprietário da empresa Relojoaria Brilho Joias, situada na Rua Teresina, nº 769, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, onde comercializava e fabricava joias. No final do ano de 2022, a ofendida foi até ao citado estabelecimento e entregou ao denunciado uma pulseira de ouro 18 quilates, maciça, pesando aproximadamente 12 gramas, para que ele a derretesse e confeccionasse outra pulseira, de modelo diferente.

Posteriormente, o denunciado entregou uma pulseira oca para a ofendida, pesando 6,5 gramas. Ao ser questionado a respeito da redução no peso da pulseira, ele justificou que a variação seria decorrente do próprio processo de fabricação da nova joia.

Apesar disso, a ofendida recebeu a pulseira que lhe fora entregue pelo denunciado e a utilizou por mais de um ano, até perceber que a peça começou a escurecer. Diante disso, entre setembro e outubro de 2024, ela retornou à relojoaria do denunciado com o intuito de solucionar o problema. O denunciado pediu para a ofendida deixar a pulseira com ele, afirmando que refaria o serviço e lhe entregaria uma peça com peso total de 11 gramas, no prazo de trinta dias. Ele forneceu o documento acostado ao ID Num. 176307880 (págs. 20/21) para a ofendida, como garantia de que cumpriria o que ficou ajustado entre eles.

Após ter transcorrido o prazo para a entrega da joia pelo denunciado, a ofendida o procurou diversas vezes para reaver sua pulseira, mas o denunciado dizia que ainda não estava pronta e pedia para a ofendida retornar mais tarde para buscá-la.

Em novembro de 2024, a ofendida procurou o denunciado outras vezes e notou que ele estava entrando em contradição a respeito do andamento dos serviços contratados por ela, pois, em uma ocasião ele afirmou que a pulseira estava quase pronta, mas, ao ser procurado alguns dias depois, ele disse que nem sequer havia iniciado o serviço.

No dia 12/11/2024 a ofendida exigiu que o denunciado lhe devolvesse a joia da forma como estava, mas ele se recusou, chegando a fazer menção de usar joias de terceiros para confeccionar uma nova peça para a ofendida, então ela percebeu que o pacote em que sua pulseira foi deixada estava vazio (conforme se verifica das mídias acostadas aos IDs Num. 176306991, 176306992, 176306993, 176307504, 176307506, 176307507 e 176307508).

Ao constatar que o denunciado se apropriou indevidamente de sua pulseira, a ofendida acionou a Polícia Militar, que enviou uma guarnição para atender a ocorrência, oportunidade em que os policiais que a integravam conduziram o denunciado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde ele admitiu ter recebido a joia da ofendida, e que não a devolveu.”. (sic), (Denúncia – id. 349924888)

Após a regular instrução processual, a sentença condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a análise meritória.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória
, fundamentada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando a ausência de perícia técnica sobre o material e o peso da joia.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 349924426), Auto de Prisão em Flagrante n° 141.3.2024.19692 (id. 349924425), Auto de Avaliação Indireta (id. 349924883) e demais elementos de provas constantes nos autos.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante
HELIO PEREIRA DA SILVA
, em sede inquisitiva, confessou a prática delitiva. Portanto, embora tenha relatado inúmeras versões, afirmou de maneira categórica que havia pegado a pulseira da vítima e não entregou o prometido, inclusive afirmando que teria pedido um prazo para confeccionar e resolver a situação, informações confirmadas pelos vídeos gravados pela vítima em seu estabelecimento. Por fim, demonstrou arrependimento pela situação, declarando que possui a sua loja por mais de 15 anos que este tipo de situação começou a surgir somente por agora.

Em juízo, devido à ausência do réu na audiência, em razão de não ter sido localizado, foi decretado a sua revelia.

A vítima
JOELMA ANTÔNIA DA SILVA
, em sede policial, declarou que:

“
Há cerca de dois anos atrás a declarante fez levou uma pulseira maciça, pesando 12 gramas de ouro 18k
, na Relojoaria Brilho Joias, de propriedade do autor dos fatos HELIO PEREIRA DA SILVA,
para que o mesmo desmanchasse e fizesse outra pulseira, sendo que quando a mesma ficou pronta a declarante percebeu que a pulseira que ele havia feito estava pesando apenas 6 gramas, e ao indagar HELIO o mesmo alegou que a diferença havia sido perdida durante a fabricação da joia, e por não ter muito conhecimento acreditou no mesmo
; QUE a declarante usou a referida pulseira por cerca de um ano e meio, quando a mesma
começou a escurecer
, e por este motivo,
no mês de setembro do presente ano retornou na Relojoaria para verificar o motivo das peças estarem escurecendo, esclarecendo que o esposo da declarante AILTON PAVAO BRAGANHOLO também teve problemas com uma pulseira e corrente que havia comprado da pessoa de HELIO, as quais foram vendidas ao mesmo como sendo ouro 18k, mas ao procurarem um ourives em Rondônia, foi informado que as peças não eram ouro e sim o mesmo material de moeda
, tendo ele registrado Boletim de ocorrência nº2024.8465; QUE em conversa com a pessoa de HELIO,
o mesmo pediu para que a declarante deixasse a pulseira com ele, alegando que iria refazer a mesma e que lhe entregaria outra pulseira com peso de 11 gramas em ouro 18 k, se comprometendo em entregar a peça no prazo de 30 dias
, porém, toda vez que vai buscar a pulseira, o mesmo alega que não está pronta, sendo que no sábado passado (09/11), por volta das 09:00 horas a declarante foi ate a relojoaria, sendo que HELIO alegou que a mesma estava quase pronta e que retornasse mais tarde para busca-la, mas por residir na fazenda, combinaram que buscaria a mesma na data de ontem, o que foi feito, sendo que HELIO disse que ainda não estava pronto devido uma máquina ter quebrado, e
por perceber que ele estava apenas lhe enrolando a declarante pediu que lhe devolvesse a peça do jeito que estava, o qual se negou, motivo pelo qual procurou esta Delegacia e registrou um Boletim de ocorrência
; QUE na data de hoje, a declarante
voltou na relojoaria com intuito de pegar a sua peça do jeito que se encontrava, ocasião que o conduzido HELIO novamente respondeu que iria entregar somente na quinta feira (14/11), e durante a conversa o mesmo lhe chamou para ir até o local onde ele fabrica as joias, e mostrou para declarante uma porta joia contendo aliança e algumas peças de joias dizendo: "olha aqui, eu vou fazer a sua pulseira"
, ao que a declarante imediatamente o repreendeu falando que aquelas joias eram de outra pessoa, e ele não poderia usa-las para fazer a sua pulseira, ocasião que viu o pacote que havia sido colocado a sua pulseira em cima da bancada, o qual estava vazio; QUE devido a recusa do conduzido em lhe devolver a pulseira, a declarante acionou a polícia militar, os quais os encaminharam a esta Delegacia”. (sic), (Fase Policial Vítima – id. 349924435)

Em juízo, a vítima
JOELMA ANTONIA DA SILVA
, expôs todo o fato, visto que frequentava o local juntamente com seu marido. Ademais, relatou que, em determinado momento, após insistência do apelante, resolveu confeccionar uma nova pulseira, circunstância que deu origem a todo o contexto aqui narrado. Vejamos excerto do depoimento judicial da vítima:

(...)

Na última vez que eu levei para soldar,
ele insistiu: “Vamos fazer outra pulseira”. Aí eu concordei, falei: “Então tá bom”
. A gente combinou certinho o valor da fabricação da nova pulseira, foi pesado, foi combinado o formato.
Na ocasião, a minha pulseira antiga era 18 quilates e tinha aproximadamente 12,5 gramas.
Ele ficou de fazer a minha pulseira e me entregar em outro formato, porque naquele formato antigo ele disse que não tinha como fazer, porque os maquinários que ele tinha não permitiam. Aí ficou combinado que seria feita em elo português, com mais ou menos 12,5 gramas.
Ele levou um mês para poder fazer essa pulseira para mim. Quando ficou pronta, ele me entregou a pulseira, e ela veio com 6,5 gramas. Eu questionei ele, porque de 12,5 gramas para 6,5 gramas já era muita diferença, e, na minha visão, não tinha como ter essa perda de ouro, de material. Mesmo assim, eu fiquei quieta, paguei pra ele o que a gente tinha combinado do valor do serviço dele e fiquei com isso na cabeça: “Nossa, seis gramas de ouro...”. Mas até então eu deixei quieto, porque eu e meu esposo já éramos clientes dele
. Nesse meio tempo, meu esposo fez uma joia, uma pulseira com ele. Ele vendeu e fez para o meu esposo como se fosse ouro 18 quilates, e no fim a gente descobriu que era ouro 10, embora ele tenha cobrado como ouro 18. Depois disso, ele vendeu uma corrente de ouro para o meu esposo, como se fosse de 30 gramas de ouro 18, e depois a gente descobriu que não tinha nem teor de ouro.
(...) Passado um tempo, depois de uns três anos, eu comecei a perceber que a minha pulseira, aquela de 6,5 gramas que ele tinha feito, começou a escurecer
. Tirei foto, mandei para ele no WhatsApp e falei: “Olha, a pulseira que você fez pra mim tá escurecendo, ouro não escurece”. Nisso, eu já estava lá atrás lidando com ele nessas questões do que ele tinha feito pro meu esposo, de ter vendido joia que não era joia como se fosse joia. Ele respondeu: “Traz aqui pra mim”.
Aí eu levei para ele ver a pulseira. Ele olhou e falou: “Realmente, não era pra estar escurecendo”. Eu respondi: “Com certeza que não, porque a minha outra, que eu entreguei pra você, eu usei dez anos no meu pulso, não tirava para nada e nunca escureceu.

E, além disso, você já me deu a pulseira com metade do que tinha de ouro”.
Aí ele pediu pra mim deixar lá, dizendo que, na época em que ele tinha feito a pulseira, o maquinário dele estava estragado e que, por isso, tinha sido um rapaz de Cuiabá que fez a peça. Ele falou que ia ter que entrar em contato com essa pessoa de Cuiabá, e pediu:
“Deixa aqui que daí a pulseira é comigo, eu vou fazer outra pra você”.
Eu falei: “Com certeza você vai fazer outra pra mim”. Na verdade, eu não queria deixar a pulseira, eu queria que ele fizesse outra e me entregasse, e aí eu entregava a pulseira antiga pra ele, mas ele disse que não tinha como, e eu acabei deixando.
Ele ficou de me entregar em 30 dias. Com 30 dias eu fui na loja dele, e ele falou que não estava pronto. Eu falei: “Hélio, você me pediu 30 dias...”. De 30 dias passou pra 60, de 60 passou pra 90 dias para ele me entregar essa pulseira. Quando eu vi que estava demorando demais, eu fiz o boletim de ocorrência contra ele.
Nesse período eu ia lá e ele nunca me entregava, sempre tinha uma desculpa: dizia que o maquinário ainda estava estragado, que o funcionário estava doente, que não tinha encontrado ouro da qualidade que eu queria, sempre uma desculpa.
Chegou um momento em que eu vi que ele estava me enrolando. Eu pedi: “Então me entrega a pulseira do jeito que ela está”. Perguntei se ele já tinha mexido nela, ele falou que não, que não tinha tido como. Eu insisti: “Me entrega então como tá”. Aí ele falou: “Não vou entregar, porque eu derreti”. Eu disse: “Então me entrega o que você tiver de material, me entrega, por favor”. E ele respondeu que não ia entregar. Foi quando eu fui na delegacia e fiz o primeiro boletim de ocorrência.
Depois disso, ele me deu uma semana, disse que ia fazer, que ia resolver,
marcou pra uma quinta-feira da semana seguinte, dizendo: “Vem na quinta-feira que vem que eu te entrego”. Eu falei: “Você teve dois meses pra fazer a pulseira e não me entregou, em uma semana você vai me entregar?”. Mesmo assim, eu deixei. Na quinta-feira eu fui lá e ele falou que não tinha terminado. Eu pedi de novo: “Então me entrega o que você tiver de material, a pulseira derretida, o que tiver”. Ele falou: “Não vou entregar, vou entregar no sábado”. Eu respondi: “Hélio, se você não fez em uma semana, se você não fez em quase três meses, você não vai fazer em dois, três dias”. Foi quando eu chamei o cuspem (polícia) lá pra ele.

Depois disso, ele foi preso, teve audiência de custódia, e depois me mandou mensagem dizendo pra eu ir lá, que ele tinha feito a pulseira pra mim, que ia resolver o meu problema e o do meu marido também, todinho. Ele falou que primeiro ia resolver o meu problema, ia me entregar a minha pulseira, depois ia fazer a pulseira do meu marido e, depois disso, ia acertar o valor que meu marido pagou para ele pela corrente de ouro que não era ouro. Ele me entregou a pulseira, mas eu não consegui fazer o teste, porque aqui em Campo Verde nem o ourives faz teste de teor, em lugar nenhum eles fazem.
No dia em que ele me entregou a minha pulseira, ele falou para mim que estava fazendo a do meu marido; o meu marido estava junto. Ele deu um prazo pro meu marido ir buscar a pulseira dele.
Quando a gente foi, acho que um mês ou um mês e meio depois, ele não estava mais lá, tinha vendido a loja e tinha ido embora, sumiu, ninguém sabia mais dele. Quando eu fui na polícia militar, o policial me falou que ele tinha dado um golpe em um PM também, e me passou o contato da Flávia, que é da Secretaria de Segurança, e falou de outras pessoas também que teriam sido vítimas. Em relação especificamente à minha situação, eu deixo claro: eu entreguei pra ele uma pulseira que eu tenho certeza absoluta que era joia de ouro puro, maciço, de aproximadamente 12,5 gramas, e ele me entregou uma pulseira oca, com metade da gramatura que tinha a minha, e que ainda escureceu. Eu cheguei a dizer pra ele que pretendia levar ao ourives, pedir pra cortar em três lugares para ver se realmente era maciça e fazer o teste para ver se realmente era de ouro, mas depois disso eu não vi mais ele
”. (sic), (Trecho transcrito da Sentença – id. 349924918)

A testemunha Policial Militar,
MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO
, ouvido em juízo, relatou que:

“A senhora compareceu ao nosso quartel informando que ela teve um problema com um rapaz que tinha uma relojoaria e ourivesaria no centro da cidade, no qual ela tinha
deixado uma, não recordo agora se era corrente ou pulseira dela, para que fosse derretido e fosse feita uma nova corrente para ela. Ela relatava que essa corrente tinha aproximadamente 12 gramas de ouro, 18 quilates, e que ela recebeu essa corrente e ela não constava esse mesmo peso, tinha metade apenas, salvo engano 6 gramas, ela tinha relatado, e que, passados alguns meses, essa corrente começou a escurecer
, o que, segundo ela, o ouro verdadeiro não escureceria. Então ela reclamou com ele, ele disse que iria refazer essa corrente, que tinha sido algum problema lá no derreter do ouro, que pode ter feito alguma mistura errada, mas que ele ia refazer e repassar para ela com o peso correto e de forma adequada.
Só que, se passando os tempos, ele não entregava essa nova corrente e nem a que ele tinha feito primeiro, ruim, para ela.
Aí ela nos procurou para que a gente pudesse conversar com ele e intervir para isso. Aí nós fomos lá, conversamos com ele, ele disse que não tinha como devolver naquele momento, e nós encaminhamos as duas partes até a Delegacia de Polícia para que fosse registrado ali a ocorrência e de que fossem tomadas as providências cabíveis”. (sic), (Fase Judicial Testemunha – id. 349924917)

Diante das narrativas apresentadas, verifica-se que a vítima, em seu depoimento judicial, declarou de forma coesa e harmônica que entregou o bem ao apelante, razão pela qual ficou comprovada a inversão da posse e a recusa injustificada de devolução pelo apelante, que se limitava a apresentar sucessivas escusas para não restituir a pulseira.

Ressalte-se que a ausência de perícia metalúrgica sobre a qualidade e peso da joia não afasta a tipicidade da conduta. De acordo com o dispositivo legal, o crime de apropriação indébita consuma-se com a inversão da posse de "coisa alheia móvel". Observa-se o texto legal:

“Apropriação indébita

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa”.

No caso, o objeto material do crime é a pulseira em si, cuja entrega e não restituição restaram inequivocamente provadas.

Nesta linha intelectiva, esta Colenda Quarta Câmara Criminal, consolidou este entendimento,
in verbis:

(...) 6. O crime de apropriação indébita consuma-se quando o agente, detentor legítimo da posse da coisa alheia móvel, inverte o título da posse e passa a agir como se proprietário fosse evidenciando o animus rem sibi habendi.
(TJMT N.U 1001135-98.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Outrossim, em análise ao depoimento do policial militar
MILCIDES
que efetuou a prisão em flagrante, este ratificou a narrativa da vítima, asseverando que o réu admitiu deter o bem, mas não o entregou sob justificativas protelatórias. Vejamos excerto de seu depoimento colhido em juízo:

(...) Aí nós fomos lá, conversamos com ele,
ele disse que não tinha como devolver naquele momento
, e nós encaminhamos as duas partes até a Delegacia de Polícia para que fosse registrado ali a ocorrência e de que fossem tomadas as providências cabíveis

Portanto, incide o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

O dolo de assenhoramento definitivo foi devidamente demonstrado pela entrega do bem e sua não devolução, razão pela qual a manutenção da condenação é a medida que se impõe, não havendo que falar em insuficiências probatórias.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia
o afastamento da majorante, prevista no art. 168, § 1°, III do Código Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A doutrina e a jurisprudência, exigem que para a configuração dessa majorante, a profissão não seja apenas uma circunstância acidental, mas o motivo determinante da entrega do bem.

No caso em tela, a vítima entrega o objeto valioso (pulseira de ouro) ao ourives/proprietário da joalheria, não por uma relação pessoal, mas pela credibilidade técnica e comercial do estabelecimento, sobretudo em razão de já serem clientes do estabelecimento em questão.

Em análise aos julgados desta natureza, os Tribunais têm mantido a majorante, envolvendo a apropriação de metais ou pedras preciosas entregues a ourives para a transformação ou reparo. Observa se o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território.

“APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO. AFASTAR PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Mantém-se a condenação por apropriação indébita quando os depoimentos da vítima, coesos e harmônicos, encontram-se corroborados por outros elementos de prova, demonstrando que o apelante, na condição de ourives, apropriou-se de objeto que não lhe era devido, dispondo dele e incorporando ao seu patrimônio.
2. A causa de aumento do art. 168, § 1º inciso III do CP deve ser mantida, uma vez que o apelante recebeu o bem em razão do ofício de ourives”.
(TJ-DF 07175161720238070001 1903379, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024)

Contudo, entendo que a profissão funcionou como meio facilitador e pretexto para a obtenção da posse do bem, razão pela qual mantenho a incidência do aumento de pena previsto no § 1º, inciso III, do art. 168 do Código Penal.

Quanto ao pedido de
redução da fração de aumento
, a pretensão carece de amparo legal. O dispositivo supramencionado estabelece um aumento fixo de 1/3 (um terço), sobretudo em razão da literalidade do texto legal, uma vez que possui um rol taxativo, vedando a discricionariedade do julgador. Observa-se:

“Art. 168, § 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

(...)

III - em razão de ofício, emprego ou profissão”.

No crime de apropriação indébita a fração é determinada objetivamente pelo legislador. Assim, uma vez caracterizada a causa de aumento pelo ofício, o magistrado está vinculado à aplicação da fração de 1/3, sendo-lhe vedado aplicar patamar inferior.

Por fim, a defesa
pleiteia a redução da prestação pecuniária aplicada em 03 (três) salários-mínimos
, sugerindo que seja aplicado no mínimo legal.

O pleito não merece acolhimento.

O valor da prestação pecuniária deve ser fixado entre 01 e 360 salários-mínimos (art. 45, § 1º, do CP), observando-se as condições financeiras do réu e a extensão do prejuízo causado.

No caso em tela, o dano patrimonial foi avaliado indiretamente em
R$ 2.868,00
(dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (id. 349924883).

Considerando que o réu declarou em seu interrogatório extrajudicial possuir renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 349924445), e ser proprietário de comércio, o montante de 03 salários-mínimos mostra-se razoável e proporcional. Tal valor atende à finalidade reparatória e punitiva da sanção, aproximando-se do valor real do prejuízo sofrido pela vítima, não havendo falar em desproporcionalidade ou excessivo rigor.

A primariedade e a inexistência de antecedentes criminais ostentadas pelo apelante foram devidamente sopesadas pelo juízo de origem, servindo justamente como fundamento para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Portanto, tais condições favoráveis já produziram o máximo efeito benéfico possível na dosimetria, não autorizando, por si sós, a redução da sanção pecuniária aquém do valor do prejuízo causado.

Por fim, verifica-se que
a defesa sustenta a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

Ressalta-se que o magistrado
a quo
, aplicou expressamente a conceção do benefício na sentença proferida,
in verbis:

“- DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ARTIGO 387, § 1º, DO CPP):

Concedo o direito de apelar em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo”. (sic), (Sentença -id. 349924918)

Nesse sentido, verifica-se que este ponto carece de interesse recursal.
Portanto, não conheço do recurso neste ponto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
HELIO PEREIRA DA SILVA,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026